Tribunal: STF
Processo: RHC 229047
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 800.818/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 21 anos, 5 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO CONDENATÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS DOS AUTOS VÁLIDOS E NÃO ORIUNDOS DA PROVA ALEGADAMENTE INVÁLIDA (INDEPENDENT SOURCE). ESTREITEZA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Em homenagem ao princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), o afastamento da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença somente pode ocorrer em circunstâncias excepcionais (art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal).



    2. Da transcrição da interceptação telefônica conclui-se, de maneira concreta, haver fonte material independente de prova (independent source) diversa do mero encaminhamento do vídeo para grupos de Whatsapp, que revela a ingerência do Agravante sobre demais agentes, e que instigou a execução do crime.



    3. "Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região –, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022).



    4. Em regra, a inversão do julgado demanda "reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).



    5. Agravo desprovido. 



    Neste recurso, a Defensoria Pública alega, em suma, a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação do recorrente. Enfatiza que a participação imputada ao paciente não passou de conjecturas, baseadas em uma interceptação telefônica e em um vídeo enviado a grupos de aplicativo de conversa, mas sem nenhum elemento concreto que realmente indicasse a participação dele no crime. Requer, assim, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegalidade da decisão do TJSC, endossada pelo STJ, que deixou de reconhecer a nulidade da decisão do Tribunal do Júri, cujo julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo-se a convocação de novo júri. 



    É o relatório. Decido. 



    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:



    Na inicial deste feito, a Defesa alegou que "a única conduta devidamente comprovada nos autos e realizada pelo Paciente foi o encaminhamento do vídeo do depoimento da vítima para grupos de WhatsApp" (fl. 7); que isso não acarreta qualquer "juízo de certeza e correlação entre a ação praticada pelo Paciente e o resultado naturalístico causado, morte de Edmilson" (fl. 8); e que o Condenado não é um dos "membros identificados que poderiam, de fato, exercer influência sobre a ordem referente ao homicídio da vítima" (fl. 9), notadamente porque "nos celulares analisados, não há menção da participação do Paciente como membro da facção - pelo contrário, os elementos de prova evidenciam que sua participação no grupo era proibida" (ibidem). 



    Ocorre que, do que se pode concluir na presente via, o Juízo condenatório não foi fundamentado exclusivamente no elemento probatório impugnado pela Defesa. 



    Ao ressaltar os elementos de materialidade e autoria no caso, o Relator na origem, no voto condutor do julgamento da apelação, consignou o que se segue (fls. 34-36; sem grifos no original): 



    "Já no tocante ao apelante João Figueredo Corrêa Júnior (vulgo 'Dui') restou constatado que, após ter sido delatado pela vítima e ter acesso ao depoimento desta prestado no autos 000131-18.2018.8.24.0028 (Evento 108, VIDE01686), procurou divulgar o vídeo no grupos de 'whatsapp' da facção criminosa local da qual fazia parte, a fim de que o grupo se mobilizasse para retaliar o ofendido. 



    O próprio apelante, em seu depoimento informou que repassou o vídeo do depoimento a grupos do referido aplicativo. E embora tenha negado a intenção de que o teria feito com o fim de retaliar a vítima, foram colhidas evidências de que o apelante integrava a organização criminosa e, portanto, também tinha ingerência nas ações praticadas pelos seus integrantes. 



    Foram coletadas, nesse sentido, conversas telefônicas do apelante a respeito da dinâmica da organização criminosa, mais especificamente de dívidas existentes, demonstrando sua integração ao referido grupo, conforme apontado no Relatório de Informação [...]. 



    Por seu turno, informações obtidas, também por meio das interceptações telefônicas e da denúncia anônima acima referida (Evento 38, INIC223), denotam que o apelante integrava facção criminosa, bem como tinha interesse em ceifar a vida de Edmilson. É o que se depreende, em princípio do seguinte diálogo telefônico (fls. 298/301): 



    [...] 



    Como se nota, os detalhes tratados na conversa evidenciam que o apelante não somente tinha ingerência sobre os demais agentes, tanto que ficou ciente de todas as circunstâncias da conduta praticada, como também instigou a ação, esperando que a vítima fosse retaliada pelos demais integrantes da facção após a disponibilização do depoimento dela nos grupos de 'whatsapp', atendendo seu interesse em fazer prevalecer as regras estabelecidas pela organização criminosa. 



    Em suma, considerando: 1) o relato dos policiais civis responsáveis pela investigação, 2) as informações extraídas do depoimento da testemunha protegida e da notícia criminal anônima; 3) o teor da conversas degravadas após a interceptação telefônica e 4) o contexto fático evidenciado nos autos, especialmente os indicativos de que os apelantes faziam parte de organização criminosa cujos integrantes foram delatados pela vítima, incluindo o apelante João Figueredo Corrêa Júnior, entende-se haver elementos suficientes a embasar a conclusão dos jurados. 



    Em outros termos, a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, no tocante à prática do delito previsto no art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal por parte de João Figueredo Corrêa Júnior e Taiane Scheper não se encontra totalmente dissociada do contexto probatório, a justificar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal." 



    Com efeito, da transcrição do trecho da interceptação telefônica acima conclui-se, de maneira concreta, haver fonte material independente de prova (independent source) diversa do mero encaminhamento do vídeo para grupos de Whatsapp, que revela a ingerência do Agravante sobre demais agentes, e que instigou a execução do crime. Aplica-se, dessa forma, no caso, o entendimento de que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (STJ, EDcl no AREsp n. 1.843.371/PR, relator Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador Convocado do TRF 1.ª/Região –, Sexta Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022; sem grifos no original). 



    Mister destacar, no mais, que, em regra, a inversão do julgado demanda "reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (STJ, AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    Bem se percebe que as instâncias antecedentes (Tribunal do Júri e Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina) concluíram pela suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sob esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que é “inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente